Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL DO AUTOR. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a ausência de pressuposto processual.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar novo endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante solicitou a realização de pesquisa no sistema Bacenjud.
4. O Juízo singular indeferiu a realização de pesquisa no sistema Bacenjud ao argumento de que a autora fora inerte por não realizar novas pesquisas em sistemas administrativos dos órgãos de serviço de proteção ao crédito como determinado.
5. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela observância do princípio da cooperação em situações de requerimento da credora para realização de pesquisa no sistema Bacenjud nas ações de busca e apreensão.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sentença desconstituída.